Tribunal: TCU
Processo: 031.683/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao disposto no subitem 1.7.1 do Acórdão 1989/2014-1a Câmara, em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio 9000/2004, celebrado entre o Incra/MA e a Associação Estadual de Cooperação Agrícola (Aesca), que teve por objeto a prestação de Serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental  ATES a 4.845 famílias de trabalhadores rurais, a elaboração de 10 Planos de Desenvolvimento de Assentamentos  PDAs e a elaboração de 11 Planos de Recuperação de Assentamentos  PRAs em vários projetos de assentamento no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao disposto no subitem 1.7.1 do Acórdão 1989/2014-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades verificadas na execução do Convênio 9000/2004, celebrado entre o Incra/MA e a Associação Estadual de Cooperação Agrícola (Aesca), que teve por objeto a "prestação de Serviços de Assessoria Técnica, Social e Ambiental - ATES a 4.845 famílias de trabalhadores rurais, a elaboração de 10 Planos de Desenvolvimento de Assentamentos - PDAs e a elaboração de 11 Planos de Recuperação de Assentamentos - PRAs" em vários projetos de assentamento no Estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Associação Estadual de Cooperação Agrícola (CNPJ 02.384.288/0001-70), do Sr. Pedro Alves Barbosa (CPF XXX.186.273-XX), Secretário Geral da Aesca, no período de 10/5/2004 a 9/5/2007, e do Sr. Pedro Dembosky (CPF XXX.740.790-XX), Secretário Geral da Aesca no período de 10/5/2007 a 9/5/2010; 9.2. julgar irregulares as contas de Pedro Alves Barbosa (CPF XXX.186.273-XX), Pedro Dembosky (CPF XXX.740.790-XX) e Associação Estadual de Cooperação Agrícola (CNPJ 02.384.288/0001-70), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: 9.2.1. Pedro Alves Barbosa (CPF XXX.186.273-XX), Secretário Geral da Aesca no período de 10/5/2004 a 9/5/2007, solidariamente com a Associação Estadual de Cooperação Agrícola (CNPJ 02.384.288/0001-70): Data da ocorrência Valor histórico (R$) Crédito/Débito 04/01/2005 11.811,95 D 01/08/2005 538.827,40 D 20/12/2005 389.604,50 D 19/07/2006 84.582,84 D 09/11/2006 329.447,34 D 16/01/2007 211.400,00 D 9.2.2. Pedro Dembosky (CPF XXX.740.790-XX), Secretário Geral da Aesca no período de 10/5/2007 a 9/5/2010, solidariamente com a Associação Estadual de Cooperação Agrícola (CNPJ 02.384.288/0001-70): Data da ocorrência Valor histórico (R$) Crédito/Débito 25/10/2007 386.673,21 D 09/07/2008 220.062,92 D 20/1/2009 500,00 D 22/04/2009 162.334,64 D 17/11/2009 2.000,00 D 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis, para ciência.